Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. DEMONSTRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.

2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833, §2o, do CPC). Malgrado o exequente sustente tratar-se de cobrança de prestação alimentícia, o caso se refere a cumprimento de sentença de débitos locatícios. Nesse quadro, tendo o executado comprovado a origem salarial do bloqueio, escorreita a liberação dos valores constritos em desacordo com a lei e a jurisprudência.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.